Tribunal: TJMT
Processo: 1030414-18.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030414-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL PEREIRA BORGES - CPF: 531.668.411-72 (APELADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), Réu(s) Desconhecido(s) (APELADO), CARTEIRA DE IDENTIDADE (APELADO), CÉLIO ROBERTO SOUZA (APELADO), CELIO ROBERTO SOUZA - CPF: 913.312.691-72 (APELANTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MAYARA DE SOUSA SANDIM - CPF: 006.319.991-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA AFASTADOS. PROVA DE DOMÍNIO. POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E DE PROVA DAS BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou procedente ação reivindicatória cumulada com ação declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias, proposta por Emanuel Pereira Borges. Reconheceu-se a propriedade do autor sobre imóvel registrado na matrícula nº 25.089 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com imissão definitiva na posse e rejeição do pedido indenizatório do réu. O apelante impugnou a decisão, alegando cerceamento de defesa, coisa julgada, prova ilícita, ausência de fundamentação da sentença, posse justa, direito à indenização por benfeitorias e postulando a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas e ausência de audiência de instrução; (iii) examinar a existência de coisa julgada material decorrente de anterior ação possessória; (iv) avaliar a licitude das provas obtidas pelo autor; (v) verificar se houve posse justa e se é cabível indenização por benfeitorias; (vi) analisar se a sentença apresenta fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprova insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Demonstrado que o apelante possui renda líquida mensal de R$2.031,60 e ausente prova contrária nos autos, defere-se o benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é motivado pela suficiência do conjunto probatório, dispensando a produção de provas requeridas, conforme precedentes do STJ.

5.

A ausência de identidade entre partes, pedido e causa de pedir entre ação possessória e reivindicatória afasta a alegação de coisa julgada, nos termos do art. 337, §§2º e 3º, do CPC.

6.

A produção de imagens e vídeos de locais públicos ou acessíveis, sem violação de domicílio, não caracteriza prova ilícita, preservando-se os direitos fundamentais à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.

7.

A sentença está devidamente fundamentada, com análise suficiente das matérias relevantes, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC.

8.

A matrícula registrada em nome do autor comprova sua titularidade dominial, autorizando a reivindicatória, independentemente de posse anterior.

9.

A posse exercida pelo réu é injusta, pois desprovida de título e exercida contra a vontade do proprietário. Não demonstrada a boa-fé nem comprovadas objetivamente as alegadas benfeitorias, inexiste direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça deve ser concedida ao apelante que comprova renda modesta e cuja declaração de hipossuficiência não é infirmada por prova nos autos.

2.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é prescindível e o indeferimento é devidamente fundamentado.

3.

A inexistência de identidade entre ações possessória e reivindicatória afasta a incidência de coisa julgada material.

4.

O registro de imóvel comprova a propriedade e autoriza o ajuizamento de ação reivindicatória contra quem injustamente detém o bem.

5.

A alegação de benfeitorias deve vir acompanhada de prova objetiva da obra, sua utilidade ou necessidade, bem como da boa-fé do possuidor.

6.

A obtenção de provas em locais públicos ou limítrofes, sem violação de domicílio, não configura ilicitude.

7.

Sentença que enfrenta adequadamente os argumentos essenciais da causa está devidamente fundamentada nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CC, arts. 1.228, 1.203 e 1.245; CPC, arts. 85, §2º e §11; 98, caput; 99, §3º; 337, §§2º e 3º; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019.
STJ, REsp nº 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.04.2017.
STJ, AgInt no AREsp nº 1862247/RJ, j. 05.09.2022.
STJ, AgInt no AREsp nº 947.898/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias para declarar

o autor, Emanuel Pereira Borges, legítimo proprietário do imóvel localizado no lote 15, quadra 23, setor B, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, registrado na matrícula nº 25.089 do Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com a imissão definitiva na posse do imóvel, confirmando o cumprimento do mandado judicial expedido, facultando a adoção de medidas coercitivas necessárias para assegurar a posse plena e tranquila, inclusive com reforço policial, se necessário, ratificando a tutela, sem direito algum ao requerida em benfeitorias.
Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, a favor da demandante, na forma do artigo 85, § 2°, do CPC (Id 276136888-pág. 01/06).

Alega o recorrente que reside há mais de 15 anos no imóvel objeto da ação e que realizou diversas benfeitorias de natureza útil e necessária, tais como a construção de muro, portão e edificação de quatro cômodos. Sustenta que sua posse sempre se deu de forma
justa, pacífica e de boa-fé
, sendo indevida a negativa da sentença quanto à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Requer a
concessão da gratuidade da justiça
,
afirmando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, que no seu entendimento resultou em
violação ao contraditório e à ampla defesa
, impossibilitando a produção de prova testemunhal e pericial sobre a posse de longa data, as benfeitorias realizadas e a boa-fé na ocupação do imóvel.

Aduz
a ocorrência de coisa julgada material,
ar
gumentando que a controvérsia relativa à posse e à existência de benfeitorias
já foi discutida e solucionada
em anterior
ação de reintegração de posse
proposta pelo autor, a qual transitou em julgado. Defende que há
identidade de partes, causa de pedir e pedido
, estando configurada a tríplice identidade do art. 337, §§2º e 3º do CPC;

Sustenta que o autor obteve provas ilícitas - imagens e vídeos do imóvel
sem autorização judicial ou do morador
,
mediante ingresso indevido no local, violando o direito à intimidade, à vida privada e à inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, X e XI);

Ausência de fundamentação da sentença
– alega que o Juízo de origem
deixou de enfrentar diversos argumentos centrais
, tais como a boa-fé do possuidor, o investimento no imóvel, o reconhecimento de benfeitorias e os elementos fáticos constantes do acervo probatório. A omissão, segundo afirma, configura
nulidade por afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

Assevera que sua posse é justa, pois a ocupação do imóvel jamais foi clandestina, violenta ou precária. Invoca a jurisprudência segundo a qual, no caso de posse mansa e de longa duração, com conhecimento do proprietário, a tutela possessória e indenizatória deve prevalecer, em razão da
função social da posse (CC, art. 1.203)

Requer o provimento do recurso para
anular a sentença por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação. No mérito, o
reconhecimento da
coisa julgada,
a exclusão da

prova ilícita,
o

reconhecimento da posse justa

e do

direito à indenização pelas benfeitorias,
bem como

o

deferimento do pedido de justiça gratuita
.

Em contrarrazões, a parte recorrida, (
ID 276136897
) sustentou que é
legítimo proprietário
do bem, nos termos da matrícula n. 25.089, destacando que
jamais autorizou a ocupação do imóvel
por terceiros, tratando-se de
posse injusta e clandestina
. Argumenta que não houve comprovação técnica das alegadas benfeitorias, tampouco da alegada boa-fé.

Afirmou que i) o julgamento antecipado estava
devidamente fundamentado na desnecessidade de outras provas
; ii)
não há identidade entre as ações para fins de coisa julgada
; iii)
as imagens foram obtidas de locais públicos ou limítrofes, sem violação domiciliar
; iv) a sentença se encontra
devidamente fundamentada, com base na propriedade comprovada e na ausência de justo título por parte do apelante
; v) não há prova de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade da justiça.

Ao final, requereu o não
provimento da Apelação
,
com a

manutenção da sentença de procedência da reivindicatória e improcedência do pedido indenizatório
,
além do

indeferimento do benefício da justiça gratuita
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita

O apelante formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso, embora a parte apelada tenha impugnado genericamente o pedido, não trouxe qualquer prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante.

Ademais, o apelante apresentou demonstrativos de pagamento de salário demonstrado que recebe mensalmente o valor de R$2.031,60 liquido.

Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

Preliminar - cerceamento de defesa

A alegação de que teria havido indeferimento indevido de provas carece de respaldo fático e jurídico. A instrução processual transcorreu regularmente, garantindo-se às partes ampla oportunidade de manifestação, inclusive com a apresentação de documentos, impugnações e manifestações escritas em diversas fases do processo.

A produção de prova oral mostrou-se desnecessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que os autos já continham elementos suficientes para o convencimento do juízo, principalmente os documentos de titularidade dominial acostados pelo autor, bem como os registros cartorários que dão conta da cadeia dominial do imóvel reivindicado.

Cumpre destacar que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere provas que reputa prescindíveis para a solução da lide, desde que motivadamente
, como ocorreu na hipótese dos autos.

Confira-se:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo processual à parte apelante, sendo inaplicável a nulidade processual por ausência de demonstração de efetivo cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

Preliminar - coisa julgada.

O apelante sustenta que a presente ação estaria impedida em razão de ação possessória anteriormente ajuizada, qual seja, a Ação de Reintegração de Posse n. 0044255-83.2013.8.11.0041. Contudo, não há identidade de pedidos nem de causa de pedir entre as ações mencionadas, o que afasta, de plano, a incidência do art. 337, §2º, do Código de Processo Civil.

Enquanto a ação anterior tinha por objeto relação possessória e analisava apenas a proteção à posse, com efeitos inter partes e limitados no tempo,
a presente demanda tem natureza eminentemente petitória
, fundada na comprovação do domínio e no exercício do direito de reaver o bem do poder de quem injustamente o detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A distinção entre as ações possessória e reivindicatória é basilar no Direito Civil brasileiro. Esta última visa à tutela do direito real de propriedade e não depende da posse atual do autor, bastando a demonstração da titularidade dominial.

Assim, ausentes os pressupostos da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), não há falar em coisa julgada material. Ademais, conforme bem apontado nas contrarrazões, não há decisão anterior com aptidão para impedir o exame do mérito da presente ação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante sustenta a suposta precariedade do domínio exercido pelo autor, alegando posse anterior, realização de benfeitorias e ausência de comprovação da titularidade dominial eficaz para embasar a pretensão reivindicatória.

Postula, ainda, o reconhecimento de direito à indenização pelos melhoramentos que diz ter realizado no imóvel.

Observa-se que a sentença apreciou corretamente o conjunto probatório e jurídico acostado aos autos, reconhecendo o direito do autor de reaver a posse do bem, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil, o qual assegura ao proprietário o direito de reivindicar a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

O autor comprovou, por meio da matrícula do imóvel e da certidão de cadeia dominial que adquiriu o bem mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada. Portanto, houve inequívoca consolidação da propriedade nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o que torna inócuas as alegações do apelante.

Além disso, o próprio argumento do apelante quanto à suposta posse não se sustenta diante das provas constantes nos autos, que evidenciam resistência injustificada ao acesso do legítimo proprietário ao imóvel. Não se trata de posse justa, mansa e pacífica, tampouco de exercício de animus domini.

Ademais, conforme se extrai das contrarrazões, a resistência do réu não decorre de título hábil a opor-se ao domínio do autor, mas sim de mera detenção sem respaldo registral ou contratual.

Ressalte-se que, conforme destacado pelo apelado, a pretensão indenizatória por benfeitorias não se sustenta por ausência de comprovação da realização de obras úteis ou necessárias, tampouco da sua autorização ou ciência por parte do proprietário. A alegação do apelante carece de amparo documental robusto, tratando-se de afirmação genérica desprovida de lastro probatório minimamente suficiente.

É sabido que, em se tratando de reivindicatória, não se exige a demonstração da posse anterior pelo autor, bastando a comprovação da titularidade dominial. E, de outro lado, para que se reconheça eventual direito à indenização por benfeitorias,
exige-se a demonstração do enriquecimento sem causa do proprietário ou a existência de boa-fé do possuidor, o que manifestamente não restou caracterizado no presente caso.

Importa ainda destacar que, como corretamente consignado na sentença, a imissão do autor na posse foi dificultada injustamente pelo ocupante do imóvel, circunstância que, por si só, demonstra a detenção ilegítima e reforça o direito de reaver o bem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art . 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060 .259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 947898 DF 2016/0177520-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

Assim, não se vislumbra qualquer razão para reforma da sentença, que se mostra coerente com a prova dos autos, com o direito aplicável e com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria acerca da ação reivindicatória.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honoraria de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025